Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720090-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: RANDERSON GABRIEL FERREIRA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação cominatória movida contra a agravante por RANDERSON GABRIEL FERREIRA BEZERRA, pela qual deferiu a tutela de urgência vindicada pelo recorrente, para determinar a reserva de vaga destinada para cota de pretos e pardos em processo seletivo público para ingresso em programa de residência em enfermagem na especialidade saúde mental de adultos, ressalvando que a efetiva matrícula do agravante deve ser assegura eventualmente somente depois do julgamento da causa. A Fundação Pública agravante suscita, preliminarmente, a incompetência do Juízo de origem, argumentando, com fulcro no art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009, que o processo deveria correr em um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por não envolver matéria complexa e por não se se inserir nas hipóteses de vedação contidas no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal. No mérito esclarece que o processo seletivo visa ingresso em pós-graduação regulamentado pela Lei no 11.129/2005, argumentando que os programas de residência não representam seleção para ingresso em cargo ou emprego público, mas reconhece que houve a previsão inicial de cota racial visando atender a ações afirmativas previstas em resoluções do Ministério da Educação e da Secretaria do Estado da Saúde do Distrito Federal. Também reconhece que o agravado obteve inscrição para concorrer a vaga compreendia na cota racial, mas esclarece que publicou uma retificação do edital em 10 de novembro de 2023, entes do prazo para inscrição, pela qual deixou de prever vaga reservada para a especialidade em saúde mental do adulto. Afirma que “...a última retificação do Edital decorreu da decisão judicial prolatada no âmbito da Ação Civil Pública no 0700771-71.2024.8.07.0018, na qual o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas aos candidatos autodeclarados pessoa com deficiência (PCD). Nesse cenário, o que se alterou foi a disposição de 6 vagas, que antes eram exclusivamente de ampla concorrência (AC), para 5 de AC e 1 de PCD.” Alega que “...o candidato escolheu especialidade na qual constava expressamente que todas as vagas seriam destinadas à ampla concorrência e somente veio a ser alterada por força de decisão judicial em ação civil pública. Além disso, a alteração editalícia ocorreu de forma legítima e foi amplamente divulgada antes do prazo de inscrição, possibilitando a impugnação pelos concorrentes. Assim, a sua modificação neste momento representaria verdadeira afronta ao princípio da impessoalidade, da eficiência e da moralidade administrativa”. Acrescenta que é do candidato a responsabilidade pela escolha das vagas, sendo seu dever acompanhar as alterações realizadas durante o certame, o que também é exigido pelo item 18.2 do edital. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a declaração da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento do processo de origem e a revogação a decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Recurso dispensado de preparo, em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela Fundação agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificara a probabilidade de provimento do recurso. Apura-se dos autos de origem que o agravado concorreu em processo seletivo para ingresso em programa de residência em enfermagem multiprofissional em saúde mental de adultos, tendo a decisão agravada deferido a reserva de vaga destinada à cota racial, mas ressalvado que a efetiva matrícula do agravante deve ser assegura eventualmente, apenas depois do julgamento da causa. Segundo alegado na petição inicial, o processo seletivo previa o preenchimento de seis vagas, sendo uma delas destinada para cota de pretos e pardos, mas que em razão de determinação judicial ordenando a reserva de 20% das vagas para deficientes, a fundação recorrida deixou de manter a reserva de uma para cota racial. O agravado alega ser o primeiro colocado entre os concorrentes da vaga destinada a cota por origem racial, vindicando o direito a participar do programa de residência em enfermagem para o qual concorreu. A agravante não nega que o processo seletivo previa incialmente previa a destinação de uma vaga para cota racial, ou que o agravante se inscreveu para essa cota depois da retificação do edital, logrando aprovação inclusive em avaliação de sua origem racial. A recorrente também reconhece a alegação sustentada pelo agravado, no sentido de que deixou de prever a vaga de cota racial ao proceder a retificação do edital em atendimento à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação Civil Pública no 0700771-71.2024.8.07.0018, que determinou a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas aos candidatos autodeclarados com pessoa com deficiência. A alegação pode ser considerada o motivo aparentemente incontroverso da exclusão da vaga destinada à cota racial, mas não se mostra como justificativa plausível, já que a decisão proferida no referido processo não determinou a substituição de vagas de cota racial, a fim de que passasse a atender a reserva de vagas para portadores de deficiência. Se, de fato, essa providência foi adotada, não foi por determinação judicial, mas foi por deliberação da agravante ou da banca examinadora, sendo certo que também não há previsão legal que tornem excludentes entre si as cotas para negros e pardos e as cotas para portadores de deficiência. Quanto ao mais, verifica-se que, para além da alegação de que sobreveio a mencionada decisão judicial impondo a reserva de vagas para portadores de deficiência, a agravante não apresentou nenhum argumento jurídico em suas razões recursais para justificar a eliminação da cota racial. E da análise das duas retificações de edital colacionadas aos autos também se constata que não foi apresentada nenhuma motivação administrativa para tanto, tratando-se de atos que se limitaram a relacionar nova tabela de vagas, excluindo a cota racial, para que passe a ser contemplada como vaga destinada a portadores de deficiência. (ID 188216845 e 188216845). Mas, mesmo com a interposição do recurso, permanece a falta de justificativa jurídica para a exclusão da única vaga destinada a essa cota. Cumpre ressalvar que a alegação de que o processo seletivo não se destinava ao ingresso ao cargo ou emprego público não póstera, pois não é esse o fundamento jurídico da inclusão da cota racial no processo seletivo para residência na área de saúde. Destaco que a aplicação de ações afirmativas em seleções para pós-graduações está prevista no art. 7o-B, d Lei 12.711/2012, e a própria fundação recorrente afirma que a inclusão inicial de vaga reservada para pretos e pardos estava fundada em resoluções do Ministério da Educação e da Secretaria do Estado da Saúde do Distrito Federal, que não foram discriminadas no recurso. Assim, ao menos nessa análise preliminar, não se verifica fundamento jurídico apto a justificar a revogação a tutela de urgência concedida ao agravado. Por fim, também não se verifica relevância na arguição de incompetência suscitada sob a alegação de que a ação originária deveria ter sido ajuizada perante um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que representa nítida inovação recursal. Com efeito, verifica-se que a arguição ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, tendo a decisão agravada se limitado a tratar da tutela de urgência vindicada pelo agravante, de modo que a questão se revela incongruente com o objeto do recurso, e que sua apreciação resultaria em indevida supressão de instância. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento ou mesmo o conhecimento integral do recurso pelo órgão colegiado, é inviável concessão da medida antecipatória vindicada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Considerando que o recurso elenca como motivo do cancelamento da cota racial no processo seletivo sub judice a decisão proferida na Ação Civil Pública no 0700771-71.2024.8.07.0018, movida pelo Ministério Público, e já tendo havido decisão reconhecendo a natureza coletiva da pretensão deduzida em Juízo (ID 188216852 – Pag. 97), colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2024 Desembargador ALFEU MACHADO Relator